Tribunal: TJES
Processo: 5000786-36.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000786-36.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JOSE GERALDO AGUIAR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000786-36.2021.8.08.0062

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
JOSÉ GERALDO AGUIAR

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (ID 3734333) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito para declarar a inexistência do débito, determinar a suspensão de novos descontos mensais e a devolução dos valores indevidamente descontados, bem como condenar o Banco/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Apelado buscou a tutela jurisdicional objetivando a declaração de nulidade da contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito.

A MMª Juíza julgou parcialmente procedentes os pedidos destacando que:

Verifica-se que requerida não trouxe aos autos prova de que o requerente realmente solicitou os serviços disponibilizados pela requerida, tampouco que são dele as assinaturas apostas no contrato, entendo que deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços da requerida, notadamente nos padrões de segurança adotados.

Nessa perspectiva, por entender que houve falha na prestação do serviço e não demonstradas quaisquer das excludentes do §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, vislumbro que devem ser declarados inexistentes os débitos decorrentes dos empréstimos.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Banco/Apelante procura demonstrar a prescrição da pretensão deduzida e a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Da alegação de prescrição

O Banco/Apelante alega que a demanda foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da ciência da alegada fraude contratual, ou seja, do primeiro desconto sofrido no benefício previdenciário oriundo de empréstimo não contratado.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja,
o último desconto
” (AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No mesmo sentido os seguintes procedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão
flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.
3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEIÇÃO - CDC - APLICABILIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO - NECESSIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido todas as teses apresentadas no recurso de apelação devidamente debatidas em primeira instância, não há de se falar em inovação recursal. 2.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor",
cujo termo inicial, para o exercício da referida pretensão, flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.
(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). [...] 7.Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.189176-7/002, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 014190025586, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

[...] O prazo prescricional para ação buscando a anulação de negócio jurídico ou a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do cartão de crédito consignado com a instituição financeira, é de cinco anos, por aplicação do disposto no art. 27, do CPC, e tem como termo inicial da data do último desconto indevido, conforme a mais recente orientação do Eg. STJ, que esse relator passa a adotar - Como, na espécie, (a) a presente ação, buscando a declaração de inexistência de negócio jurídico cumulada com a repetição de indébito e reparação de danos, por descontos indevidos de benefício previdenciário, por falta de contratação do cartão de crédito consignado com a instituição financeira, foi ajuizada em 30.08.2021 (fls. 01), e (b) o termo inicial da prescrição quinquenal é data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado que se encontra ativado com reserva de margem consignável na data de 02.07.2008 (fls. 16), de modo que não há de se falar na espécie em quantidade pré-fixada de parcelas, (c) de rigor, o reconhecimento de que não se consumou a prescrição. [...] (TJSP; Apelação Cível 1045098-77.2021.8.26.0576; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2022; Data de Registro: 17/11/2022).

Desse modo, incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.

In casu
, a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo de cinco anos contados da data do último desconto efetuado, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

DO EXPOSTO
, rejeito a alegação de prescrição.

Do mérito

Como mencionado, a relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...].

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Claudia Lima Marques,
in verbis
:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. [...].” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
. (...). (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). (Sem grifo no original).

(...). Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
. (...). (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, apesar de o Banco/Apelante ter juntado aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (ID 3734320 – onde consta “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTOZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” –, entendo que houve, sim, falta de transparência e falha no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Ademais, considerando que se trata de hipótese de relação de consumo, incumbe ao Requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do art. 333, II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto ser cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo sob o ponto de vista financeiro e técnico, além das alegações serem verossímeis.

Como consignado na sentença recorrida:

[...] incumbia ao banco réu requerer a produção de prova pericial quando intimado da decisão de ID 13785983, porém quedou-se inerte (ID 14811965), enfrentando, então, a consequência da omissão probatória, ou seja, tem-se por não provada a autenticidade da assinatura atribuída ao autor e, em consequência, reconhece-se sua falsidade.

Portanto, afastada a autenticidade da assinatura, de rigor declarar a inexistência da relação jurídica de débito e crédito entre as partes.

Desse modo, a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, não apresentou prova capaz de amparar suas teses.

Cumpre ressaltar que “
A modalidade denominada cartão de crédito consignado é na verdade um empréstimo consignado, com taxa de juros exorbitante, induzindo o consumidor a erro e colocando o banco em evidente vantagem, na medida em que o suposto pagamento da fatura é realizado em valor mínimo, descontado em folha de pagamento, incidindo sobre o valor creditado na conta do cliente os encargos abusivos impostos a quem não paga integralmente o crédito utilizado. A falta de informação adequada ao consumidor, acarretando contratação abusiva e aumento exagerado da dívida, gera declaração de inexistência do débito, restituição de valores e o dever de indenizar os danos morais sofridos
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.152906-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022).

Este egrégio Tribunal, em situações fáticas semelhantes, tem entendido que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, como se vê, por exemplo, dos julgados a seguir citados (todos eles envolvendo Banco BMG):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1) O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de “contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado”. 2) Na hipótese, a documentação acostada ao recurso pela própria instituição financeira indica que o aposentado sacou o montante do empréstimo (R$1.836,41) em novembro de 2017 e, desde então, teve descontados de seus proventos R$71,55. Apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao autor era ainda maior do que valor total da dívida, ultrapassando os R$2.000,00 (dois mil reais), visto que a cada mês o banco lançava na fatura do “cartão de crédito” que emitiu encargos do rotativo e IOF do rotativo que, somados, alcançavam em média R$65,00 (sessenta e cinco reais). Nesse passo, a grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida. 3) As faturas do cartão de crédito reproduzidas pelo Banco BMG indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes, gravidade do fato e os precedentes deste Egrégio Tribunal, há de se reconhecer ser razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (TJES, Apelação Cível, 0006251-81.2019.8.08.0030, Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 048170241136, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. 5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 038190014217, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Apelação Cível, 011200007091, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021)

A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação ao Consumidor justificam o acolhimento do pedido.

Ressalto que “
No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
” (STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

Como consignado na sentença, “
com o retorno das partes ao status quo ante, é caso de impor ao autor a devolução dos valores creditados em sua conta bancária em decorrência dos saques realizados, correspondente às quantias de R$273,47, R$186,48, R$879,46, R$550,23, R$3.100,00, R$ 490,00 e R$263,66, totalizando o montante de R$5.743,30 (ID 11316196), com os respectivos acréscimos legais (correção monetária) à requerida, podendo ser realizada a compensação nos moldes do artigo 368 e seguintes do Código Civil
”.

Prosseguindo, a falta de informação adequada ao Consumidor e o reconhecimento da existência de contratação abusiva, dá origem ao dever de indenizar por danos morais.

De fato, “
Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
”.(TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Finalmente, o Banco/Apelante alega que a relação possui natureza contratual, razão pela qual o termo inicial de incidência dos juros seria a data da citação.

Ocorre que, “Não se trata de responsabilidade contratual, haja vista que, à míngua de celebração de contrato com a consumidora, a realização de descontos não representa descumprimento de uma obrigação contratualmente prevista que, de resto, caracterizaria responsabilidade de índole contratual; por sua vez, a correção monetária deve incidir, nos termos da Súmula n. 162 do STJ, a partir do pagamento indevido, ou seja, da data de cada desconto indevido, conforme constou da sentença” (TJES, Apelação Cível, 011190013752, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

Desse modo, as razões do recurso de apelação não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000786-36.2021.8.08.0062

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
JOSÉ GERALDO AGUIAR

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado. 2 - A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação. 3 - A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação justificam o acolhimento do pedido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

5 - Recurso desprovido. Honorários Recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.